Tribunal: STF
Processo: RHC 86011
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Pedido de absolvição em ação penal. 
   Prescrição reconhecida. Punibilidade extinta. Não ocorrência de 
   fatos capazes de repercutir na liberdade de locomoção física do 
   paciente. Inexistência de cerceamento da liberdade de ir e vir. 
   Remédio processual impróprio. HC não conhecido. Agravo improvido. 
   Precedentes.
Habeas corpus não é via processual adequada para 
   pleitear a absolvição de acusado cuja punibilidade foi declarada 
   extinta, pela ocorrência de prescrição, por inexistir risco à 
   liberdade de ir e vir do paciente.